Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702083-73.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA GONCALVES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para emissão de parecer por se tratar de ação relacionada ao direito à saúde. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator